Tribunal: TJMT
Processo: 1016481-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MITRA DIOCESANA DE SINOP, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1011667-74.2019.8.11.0015, movida em face de SANTOS & FONSECA LTDA – ME, que nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, defiro o pedido da parte exequente para inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, devendo a inscrição pretendida ser feita por obra as expensas da parte credora.
Inconformada, sustenta a recorrente a necessidade de reforma parcial da decisão, para que seja utilizado nos autos o sistema SERASAJUD, a fim de garantir a devida celeridade e economia processual, bem como a satisfação do crédito da Agravante, mormente por existir Termo de Cooperação Técnica n. 20/2014 do Conselho Nacional de Justiça, aderido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 15/12/2015.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Com efeito, o exame da execução originária evidencia que a parte executada devidamente citada/intimada não realizou o pagamento da obrigação ou indicou bens à penhora, tendo decorrido o prazo legal, sem qualquer manifestação.
A Agravante pugnou pela realização de penhora via BACENJUD, RENAJUD e a inscrição do nome da Agravada nos órgão de proteção ao crédito, na forma do artigo 782, § 3o do Código de Processo Civil, especialmente pelo meio do SERASAJUD, tendo o magistrado de piso, deferido os pedidos, anotando que a inscrição pretendida deve ser feita por obra as expensas da exequente.
Considerando-se o contexto dos autos, o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil ampara a pretensão recursal da agravante: “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.
Referido procedimento tem como finalidade possibilitar que o exequente tenha mais um instrumento de coerção visando ao recebimento de seu crédito, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.
Outrossim, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso aderiu ao convênio celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça e a SERASA, o que viabilizou a utilização da plataforma SERASAJUD, cujo objetivo é agilizar tramitação dos ofícios com solicitação de inclusão, exclusão ou reinclusão no cadastro de inadimplentes.
Em que pese a previsão da possibilidade de envio de ordens judiciais e acesso ao cadastro do SERASA por meio eletrônico, através da adesão dos Tribunais ao sistema SERASAJUD, consoante o Termo de Cooperação Técnica no 020/2014 do CNJ, não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ausência momentânea de determinação da medida, mormente porque foram deferidas medidas constritivas diversas para busca de seu crédito.
Por outro lado, tem-se que a previsão do § 3o do art. 782, faculta ao Juízo agir exatamente à vista da necessidade da parte no caso concreto, como na hipótese de hipossuficientes ou entes com prerrogativas especiais, situação não verificada nos autos.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =